Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. APTIDÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS. PREVISÃO NO EDITAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Não se vislumbra a probabilidade de direito atinente a manifesta ilegalidade do ato de eliminação do certame, uma vez que o resultado da prova de aptidão psicológica, com utilização de testes psicológicos, amparou-se, em tese, nos critérios e parâmetros expressamente previstos no edital.
3. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e não provido.